Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0700838-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEFA ANGELO DA COSTA RECORRIDO: ROSEMEIRE DE ASSIS SANTOS DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, verifica-se que a requerida se declara hipossuficiente, mas trouxe aos autos contracheque que atesta receber a remuneração bruta de R$ 7.713,63, cujo líquido, após os descontos obrigatórios, é de R$ 6.512,78 (ID Num. 30760373), ressaltando que essa remuneração não retrata tal condição. De igual maneira, não foram trazidos aos autos outros elementos a fim de comprovar a hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, I, e art. 74, caput e § 3o). Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.